Tribunal: STF
Processo: HC 95331
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E
   FORMAÇÃO DE QUADRILHA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PERDA DE OBJETO.
   "IMPUGNAÇÃO" DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO STJ. REQUISITOS DE
   ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A
   QUALQUER TEMPO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE
   HC NO STJ. DESNECESSIDADE. PERITO FEDERAL CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE
   INSCRIÇÃO NA ENTIDADE DE CLASSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
   LIBERDADE DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (ART. 5º, INCISO XIII, DA
   CB/88). PERITO OFICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚM.
   361/STF.
1.      Anterior habeas corpus impetrado nesta Corte,
   visando à suspensão de novo julgamento de habeas corpus no STJ.
   Perda do objeto face à realização desse julgamento.
2.      Intempetividade da impugnação apresentada pelo Ministério
   Público objetivando a anulação de habeas corpus, por ocorrência
   de erro material. Competência do Superior Tribunal de Justiça
   para o exame dos requisitos de admissibilidade de seus recursos.
   Precedente.
3.      Inexatidão material no acórdão. Possibilidade de
   correção, a qualquer tempo, pelo órgão julgador, a requerimento
   ou de ofício (art. 463, I, do CPC). Precedentes.
4.      Artigo 91 do
   RISTJ: "(i)ndependem de pauta o julgamento de habeas corpus e
   recursos de habeas corpus, conflitos de competência e de
   atribuições, embargos declaratórios, agravo regimental e exceção
   de suspeição e impedimento".
5.      Artigo 5º, inciso XIII, da
   CB/88. Liberdade do exercício profissional, atendidas as
   qualificações estabelecidas em lei. Ausência de previsão, na
   legislação de regência de ingresso no cargo de perito federal, da
   exigência de inscrição na entidade de classe
6.      Súmula n.
   361-STF, prevendo impedimento de perito que tiver participado de
   diligência de busca e apreensão. Inaplicabilidade, no caso, por
   se tratar de exame pericial realizado por perito oficial.
   Precedente.
        Ordem indeferida.